Tribunal: TJDFT
Processo: 0003873-87.2001.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0003873-87.2001.8.07.0006 DESPACHO Considerando a alegação de impedimento suscitada nos declaratórios (id 59202572 – Pág. 4-7), dê-se vista ao eminente Des. James Eduardo Oliveira (2o vogal). Após, conclusos. I. Brasília/DF, 05/09/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator